Tribunal: TJPA
Processo: 0818250-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818250-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES PRELIMINARES DE NULIDADE PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE PROCEDA À ANÁLISE DAS MATÉRIAS PRELIMINARES DEDUZIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de JOSE EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, visando à anulação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia na ação penal nº 0800336-49.2024.8.14.0200, em trâmite na Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, proposta contra o paciente e corréus, pela suposta prática de extorsão qualificada (art. 243, § 1º, II, do CPM).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o prosseguimento da ação penal foi omissa quanto a apreciação das teses preliminares defensivas deduzidas em resposta à acusação, relativas à validade do acervo probatório.

III. Razões de decidir

3. Embora as teses estritamente meritórias possam ser apreciadas ao final da instrução, as preliminares de nulidade do acervo probatório, quando suscitadas na resposta à acusação, exigem enfrentamento fundamentado, ainda que sucinto, já que podem, em tese, infirmar a própria justa causa e conduzir à rejeição da denúncia.

4. No caso, o juízo limitou-se a afirmar genericamente a adequação típica e a inexistência de hipótese de absolvição sumária, sem examinar as alegações preliminares acerca da ilicitude das provas que respaldam a acusação, decorrente da quebra da cadeia de custódia dos vestígios eletrônicos referentes ao rastreio do veículo supostamente utilizado na prática delitiva, bem como da nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico, caracterizando omissão relevante e violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), configurando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida para determinar ao juízo de origem que analise, de forma fundamentada, ainda que sucinta, as teses preliminares deduzidas na resposta à acusação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, os Desembargadores componentes na Colenda Seção de Direito Penal, acordam em conceder a ordem, para determinar ao juiz de primeiro grau que analise as matérias preliminares deduzidas nas respostas à acusação apresentadas na ação penal de origem, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Narra o impetrante, em suma, que o paciente se encontra respondendo à ação penal nº 0800336-49.2024.8.14.0200 pela suposta prática do crime de extorsão qualificada, previsto no art. 243, §1º, inc. II, do Código Penal Militar, tendo sido denunciado juntamente com outros dois militares.

Sustenta que houve omissão na decisão que ratificou o recebimento da denúncia em razão da ausência de enfrentamento, pela decisão atacada, de questões relevantes suscitadas na resposta à acusação, notadamente, a quebra da cadeia de custódia de vestígios eletrônicos do veículo supostamente utilizado na prática delitiva e a nulidade do auto de reconhecimento pessoal fotográfico.

Aduz ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional, em virtude da decisão vergastada não ter enfrentado os referidos argumentos defensivos, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão da ação penal em trâmite, e, no mérito, a anulação do recebimento da denúncia.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante, a anulação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia nos autos da ação penal nº 0800336-49.2024.8.14.0200, em trâmite perante a Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, intentada em desfavor do paciente e outros corréus.

Alega a ausência de enfrentamento das teses defensivas apresentadas em sede de resposta à acusação, notadamente aquelas relativas à ilicitude das provas, decorrentes da quebra da cadeia de custódia dos vestígios eletrônicos referentes ao rastreio da viatura policial supostamente utilizada no ilícito, bem como da nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico.

Segundo consta nos autos, o paciente foi denunciado, juntamente com outros corréus, pela suposta prática do crime de extorsão qualificada, tipificado no artigo 243, § 1º, inciso II, do Código Penal Militar,
ex-vi
excerto da peça inaugural:

“Consoante se depreende dos autos, a Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado do Pará CGPM/PA, instaurou Inquérito Policial Militar IPM, mediante a Portaria n.º 001/2024-DPJM, para apurar os fatos relatados pelo Sr. PÁRYS SOUZA DA FONSECA, o qual, através de BOPM, registrado junto ao órgão correcional da PM/PA, informou que em 01/02/2024, foi vítima de diversos atos perpetrados por policiais militares, que configuram graves crimes militares.

(...)

Em seu depoimento à Corregedoria, a vítima PARYS informou que no dia seguinte (02/02/2024) à situação ocorrida entre eles e os policiais militares, o mesmo procurou sua agência bancária a fim de fazer a contestação do PIX de transferência, realizado no dia anterior.

Ocorre que, logo após formalizar essa contestação, a vítima recebeu uma ligação no seu celular, de um número privado, ao que ouviu uma voz masculina proferindo ameaças de morte contra este e sua filha, caso não "desbloqueasse" a conta que havia recebido a transferência pix.

Com base nas informações narradas, foi realizado um levantamento de inteligência, identificando a VTR que teria passado nos locais indicados pela vítima, em horários compatíveis com a versão dos fatos, qual seja a VTR 9809, a qual compunha guarnição composta pelos 2º SGT JONES, SD EDUARDO e SD. L.COQUEIRO, estes identificados fotograficamente pela vítima. Além disso, foi identificada a adolescente YASMIN CORREA BOGEA DE OLIVEIRA, como sendo a jovem que a atraiu a vítima até o local dos fatos. Em busca de um melhor aprofundamento na investigação acerca das pessoas até o momento identificadas, foi solicitado os dados cadastrais dos investigados nas plataformas Facebook Records e WhatsApp Records, as quais informaram que seria necessário ordem judicial para apresentar tais informações.

No caso em tela, os dados levantados preliminarmente dão conta de que a ordem administrativa militar pode estar sendo perigosamente violada, uma vez que policiais militares estaduais podem estar agindo criminosamente em razão da função, tendo em conta a sua condição de policial militar e os meios do Estado que lhe são colocados à disposição.

O relato inicial e demais documentos juntados a este, levam a um convencimento de que as transferências financeiras realizadas pelo aparelho celular do Sr. PÁRYS SOUZA DA FONSECA foram realizadas em horários compatíveis com a versão apresentada pela vítima. Assim, com base no Boletim de Ocorrência Policial Militar e com levantamento de informações realizado através do Inquérito Policial Militar em voga, denota-se que realmente a guarnição militar, em conluio com terceiros, praticou atos que estão em desacordo com o que preconiza o ordenamento jurídico vigente. (...)”

A denúncia foi recebida, tendo o juiz
a quo
determinado a citação dos denunciados, para apresentação de resposta escrita no prazo legal e, após, o retorno dos autos conclusos para análise dos argumentos da defesa e demais providências.

Apresentadas as respostas escritas, o recebimento da denúncia foi ratificado pelo magistrado, que, ao prolatar decisão, entendeu não estarem presentes as hipóteses contidas no artigo 397 do Código de Processo Penal, determinando o regular prosseguimento da ação penal, designando audiência de instrução e julgamento. Vejamos excerto do aludido
decisum
(ID 29616415 - Págs. 402/403):

“Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público Militar em face dos militares
HELTON JONES DOS SANTOS BRITO, JOSÉ EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA e DEIWISON DE LIMA COQUEIRO
pela suposta prática do crime de EXTORSÃO QUALIFICADA, tipificado no artigo 243, § 1°, inciso II, do Código Penal Militar.

Recebida a denúncia (ID143152754), os réus apresentaram respostas à acusação por intermédio de seus advogados constituídos (IDs 143810878, 143833994 e 144885284).

A defesa de
HELTON JONES DOS SANTOS BRITO
informou que as alegações contidas na denúncia não merecem prosperar, o que demonstrará por ocasião da instrução criminal, reservando-se para apresentar defesa técnica no momento das alegações finais (ID 143810878).

A defesa de
DEIWISON DE LIMA COQUEIRO
manifestou que DISCORDA INTEGRALMENTE com os termos da denúncia, mas também se reservou para apresentar a tese defensiva em alegações finais. (ID 143833994).

A defesa de
JOSÉ EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA
, de igual modo, manifestou que se pronunciará sobre os pontos do mérito em momento oportuno, após instrução processual, em alegações finais, (ID 144885284).

Instado, o
Ministério Público
pugnou pelo prosseguimento do feito.

Relatei, sucintamente, decido.

A inicial trouxe a descrição dos fatos e a adequação ao tipo penal imputado e
não se verifica quaisquer das hipóteses que poderiam conduzir à absolvição sumária, a luz do que dispõe o artigo 397, do Código de Processo Penal, aplicável ao processo penal militar por força do disposto no artigo 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar.

Assim,
determino o prosseguimento do feito
e designo audiência telepresencial para instrução e, se possível, julgamento do feito, para o dia
30/06/2026, às 09horas
(...)” (grifo nosso)

Ocorre que, conforme se extrai da decisão impugnada, o magistrado limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a inicial acusatória descreveu os fatos e que não se verificaram hipóteses de absolvição sumária.

É certo que
as razões da resposta defensiva relacionadas ao mérito da ação penal devem ser devidamente apreciadas ao final da fase instrutória, de modo que
a falta de minuciosa análise dos termos suscitados não configura ausência de justa causa ao prosseguimento da persecução penal, sobretudo quando demonstrada a viabilidade da acusação.

Todavia, na hipótese, consoante resposta escrita apresentada (ID 29616415 – Págs. 394/403), vê-se terem sido ventiladas não somente matérias meritórias,
mas também preliminares de ilicitude do acervo probatório coletado na fase inquisitiva
, decorrentes

de
quebra da cadeia de custódia quanto aos vestígios eletrônicos do rastreio da viatura policial supostamente utilizada no ilícito
, bem como
de nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico
.

Com efeito, tais preliminares
, para serem afastadas, devem ser idoneamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta, o que não foi possível extrair da leitura do aludido
decisum
, o qual
deixou de enfrentar, de modo específico e fundamentado, as teses preliminares suscitadas pela defesa técnica em resposta escrita, de natureza eminentemente probatórias, aptas, em tese, a infirmar a própria justa causa para a persecução penal.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de denunciado por associação ao tráfico de drogas, com pedido de nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia sem análise das teses apresentadas na defesa prévia.

2. A decisão de recebimento da denúncia, segundo a Defesa, carece de fundamentação,
não abordando as alegações de ilicitude das provas obtidas
sem autorização judicial.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, sem fundamentação adequada e sem análise das teses defensivas, é nula por violar o art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

5. A decisão que ratificou o recebimento da denúncia foi considerada nula por falta de fundamentação, uma vez que não abordou minimamente as teses defensivas apresentadas, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. A fundamentação genérica e superficial da decisão impede o exercício pleno da ampla defesa, pois não permite que os acusados conheçam e refutem os argumentos utilizados para o prosseguimento da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus,
declarando nula a decisão que ratificou o recebimento da denúncia
em relação a todos os acusados,
e determinar que nova decisão seja proferida com análise das matérias preliminares.

Tese de julgamento: "1. A decisão que ratifica o recebimento da denúncia deve ser fundamentada, ainda que de forma sucinta, abordando as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.

2. A ausência de fundamentação adequada na decisão de recebimento da denúncia viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, e compromete o exercício da ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 41; CPP, art. 395.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 61.340/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022; STJ, RHC 61.987/SP, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, julgado em 5/4/2016; STJ, HC 345.116/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2016.

(AgRg no HC n. 740.253/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

HABEAS CORPUS - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Se a decisão que recebe a resposta à acusação é omissa e não enfrenta as teses trazidas na resposta à acusação, caracteriza-se como nula, haja vista a inobservância do dever constitucional de motivação das decisões judiciais.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.149556-5/000, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

Ademais, ressalta-se que, o art. 397, do CPP
[1]
, que trata das hipóteses de absolvição sumária, é aplicável ao processo penal militar por força do disposto no artigo 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar
[2]
, como bem destacado pelo juiz
a quo
na decisão em referência, assim como os arts. 396 e 396-A, do aludido
Codex
[3]
, incidem no rito previsto no Código de Processo Penal Castrense, consoante recente julgamento do RHC 142608 pelo pleno do STF, com modulação de efeitos. Confira-se ementa do julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR (CPM, ART. 309). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (CPM, ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA A).
PRETENDIDA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AO PROCESSO PENAL MILITAR. VIABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
PRECEDENTES. RESOLUÇÃO, NOS TERMOS DA ASSENTADA DO JULGAMENTO, DO CASO CONCRETO: APLICAÇÃO DOS CITADOS DISPOSITIVOS DO CPP AO PROCESSO MILITAR, MANTENDO-SE A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORÉM ANULANDO-SE OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES E DETERMINANDO-SE AO JUÍZO MILITAR QUE OPORTUNIZE AO RECORRENTE A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO COM FUNDAMENTO NOS MENCIONADOS PRECEITOS PROCESSUAIS. MODULAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO, DOS EFEITOS DA DECISÃO:
A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE SESSÃO DESTE JULGAMENTO, O RITO DOS ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL APLICA-SE AOS PROCESSOS PENAIS MILITARES CUJA INSTRUÇÃO NÃO TENHA SE INICIADO,
RESSALVADA A HIPÓTESE EM QUE A PARTE TENHA REQUERIDO EXPRESSAMENTE A CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.
4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.
6.

O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar,
sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90.
7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal).
8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.

(RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-03-2024

PUBLIC 20-03-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n

DIVULG 11-04-2024

PUBLIC 12-04-2024)

No mesmo sentido,
verbis
:

EMENTA:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175 DO CPM). PRELIMINARES DE NULIDADE.
APLICAÇÃO DOS ART. 396, 396-A E 397 DO CPP À JUSTIÇA MILITAR. COMPATIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NA ABSOLVIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE LESÃO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONTEXTO DE INSTRUÇÃO MILITAR. IRRELEVÂNCIA PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Sentença que absolveu sumariamente um militar da imputação do delito de violência contra inferior (art. 175 do CPM), com fulcro no entendimento de que o fato não constituiu infração penal. A absolvição sumária ocorreu na fase de resposta à acusação. O Órgão Ministerial pleiteia a anulação da Sentença e o prosseguimento da instrução criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de absolvição sumária proferida pelo Juízo a quo, na fase de resposta à acusação, é válida; (ii) determinar se o fato de um militar chocar seu capacete com o de um aluno, em contexto de instrução, configura, materialmente, o crime de violência contra inferior hierárquico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão que determinou a apresentação da resposta à acusação, visto que
as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar encontram-se pacificadas sobre a aplicação do rito dos art. 396 e 396-A do CPP ao Processo Penal Militar.
Decisão unânime. 4. Rejeitada a preliminar de nulidade da absolvição sumária por ser ultra petita, pois a absolvição sumária pode ser proferida de ofício pelo magistrado, quando a atipicidade da conduta for evidente. Decisão unânime. 5.
No mérito, a ritualística estabelecida nos art. 396 e 396-A do CPP incorporou ao Processo Penal Castrense a fase de resposta à acusação, momento imediatamente subsequente ao recebimento da denúncia. A defesa técnica do acusado tem a primeira oportunidade de pronunciar-se no processo, podendo alegar quaisquer teses que lhe aproveitem, incluindo causas excludentes de qualquer natureza, eventuais nulidades e rol de testemunhas
. 6. Na hipótese em questão, a conduta do Apelado, embora formalmente típica, carece de tipicidade material, diante da inocorrência de lesão relevante aos bens jurídicos tutelados pelo delito de violência contra inferior hierárquico: autoridade, disciplina e integridade física. 7. A falta do propósito de praticar agressão ou colocar o subordinado em situação vexatória, com o desígnio de lesionar, aviltar ou ofender, descaracteriza o crime doloso. A ausência da intenção de violência gratuita e de menosprezo ao instruendo enfraquece o enquadramento da conduta nas balizas do art. 175 do CPM. A disciplina militar, embora estrita, não implica que qualquer contato físico entre superior e inferior hierárquicos configure, por si só, violência penalmente relevante. 8. Criminalizar contato entre capacetes balísticos, durante uma instrução de tiro de armamento, comprovadamente despido de intenção lesiva ou degradante, e sem qualquer resultado danoso, representa desvirtuamento do escopo do tipo penal insculpido no art. 175 do CPM, que é a proteção da hierarquia e disciplina militares, face a atos de violência real. 9. As nuances da conjuntura fática originária autorizam a aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, que resguarda o uso do direito criminal apenas como ultima ratio. Trata-se de infração de menor gravidade, passível de ser solucionada na esfera administrativa disciplinar. 10. A Sentença que absolveu sumariamente o Apelado, tendo em conta o fato originário não se enquadrar na conformação delitiva imputada, encontra-se irrepreensível, inviabilizando a pretensão Ministerial de dar continuidade à persecução penal. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação não provido. Decisão por proclamação de resultado mais favorável ao Réu. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 175, caput; CPPM, art. 141, 417, § 2º , 439, b , 500, III, c, d e g, e IV; CPP, art . 396, caput, 396-A e 397, III; CPC, art. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 1011034742022811004, j. 16/10/2024; TJ-MG, Apelação nº 00220909420228130518, j . 3/10/2024; TRF-1, Apelação nº 10431656020244013400, j. 5/9/2024; TJ-MG, Apelação nº 10701190075104001- j. 16/12/2021; STM. Apelação nº 7001490-81 .2019.7.00.0000, Rel . Min. CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 15/10/2020. (STM - APELAÇÃO CRIMINAL: 70004733420247000000, Relator.: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: 21/08/2025, Data de Publicação: 30/09/2025)

Com efeito, emerge a necessidade do juízo processante realizar a análise das teses preliminares apresentadas em resposta à acusação antes de dar seguimento ao feito, pois a fundamentação apresentada no
decisum
vergastado revela-se insuficiente, porquanto não apreciou o cerne das questões levantadas pela defesa, notadamente aquelas que dizem respeito à higidez do acervo probatório e à própria justa causa para a persecução penal, configurando constrangimento ilegal sanável na via eleita.

Ante o exposto,
concedo a ordem
para determinar ao juízo de origem que proceda à análise das teses preliminares constantes da resposta à acusação apresentada nos autos n.º 0800336-49.2024.8.14.0200,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II- a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

IV - extinta a punibilidade do agente.

[2]
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:

a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;

[3]
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

§ 1
o
A exceção será processada em apartado, nos termos dos
arts. 95 a 112 deste Código
.

§ 2
o
Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.

Belém, 23/03/2026